Tribunal: STF
Processo: Rcl 63223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Cless Comércio de Cosmeticos S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17) que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001228- 83.2020.5.02.0204, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 11/6/24, julguei procedente a presente reclamação para 



    “para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001228- 83.2020.5.02.0204, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.”.



    Por meio da petição 76.731/2024, protocolada em 21/06/2024, Cless Comércio de Cosmeticos S.A. alegou o descumprimento dessa decisão pelo TRT 2, ao proferir novo acórdão nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204, em 2/6/24.



    Foram solicitadas informações ao TRT 2, as quais foram prestadas por meio da Petição nº 85.125/2024 e cujo teor de interesse transcrevo abaixo: 



    “[...] os autos retornaram a esta Relatoria para reanálise dos autos, à luz dos Precedentes emitidos pelo E. STF. 



    Verifica-se, entretanto, que no V. Acórdão anterior, entendeu-se que a produção de prova oral ficou prejudicada ante os elementos já constantes nos autos. No entanto, tendo em vista a necessidade de análise mais aprofundada, a fim de se observar se o decisum de origem não estaria, de fato, em descompasso com os precedentes da Excelsa Corte, determinou-se a reabertura da instrução processual, estando os autos atualmente pendentes de análise dos embargos de declaração. 



    Por fim, s.m.j., entende-se que não houve violação da decisão proferida anteriormente em sede da Reclamação Constitucional, eis que a decisão que determinou a reabertura da instrução processual não adentrou ao mérito da questão referente ao vínculo empregatício ou ilicitude da terceirização, à luz do Tema 725 do Excelso STF.” (Edoc 41, p. 3-4)



    É o relatório. Decido. 



    A autoridade reclamada proferiu novo acórdão para “determinar a anulação da sentença e reabertura da instrução processual a partir de nova designação de audiência de instrução e julgamento” (eDoc. 36, p. 5). 



    Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova instrução processual, desconsidera elemento determinante para a decisão de procedência da presente reclamação (a qual transitou em julgado 27/2/24), conforme destacado: 



    “Tenho que a parte reclamante assiste razão quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre as partes, formalizada por meio de instrumento contratual (edoc. 5, p. 49- 55), reconheceu vínculo de emprego.” (eDoc 22, p. 6) 



    Como consignado pelo E. Desembargador Jonas Santana de Brito, vencido no novo acórdão proferido, a cassação da decisão reclamada se deu em razão de reconhecimento de vínculo trabalhista que não existe à luz dos precedentes do STF. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para cassar o acórdão em recurso ordinário em questão, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204, e determinar que seja observado o conteúdo da decisão transitada em julgado nesta reclamação em 27/2/24, afastando o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, por desrespeito ao entendimento obrigatório firmado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente